Tribunal: TJDFT
Processo: 0032821-78.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA.
1. A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal da parte para impulsioná-lo, requisito não atendido no caso.
2. Tendo em vista que a exequente indicou o endereço completo nos autos não pode ser prejudicada por equívoco da serventia judicial.